Tribunal: TJES
Processo: 5004102-83.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004102-83.2020.8.08.0000

AGTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGDO: MARCELO BOSI

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ISENÇÃO DE CUSTAS. PREJUDICADA. Tema nº 948 do STJ.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0025743-14.2018.8.08.0024.
SUSPENSÃO. PEDIDOS REJEITADOS. ILEGITIMIDADE DO AGRAVADO NÃO VERIFICADA.
NÃO COMPROVAÇÃO QUE O RECORRIDO ADERIU AO ACORDO COLETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O julgador
a quo
, por ocasião da decisão objurgada, nada consignou acerca da assistência judiciária supostamente deferida ao agravado, o que, a princípio, impede qualquer deliberação acerca da matéria. De toda sorte, a jurisprudência deste eg. TJES vem manifestando o entendimento de que não se vislumbra interesse para analisar a concessão ou não do beneplácito neste momento, considerando que a Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu art. 6º, § 4º, isenta o pagamento de custas nas execuções individuais de sentenças proferidas por juízos cíveis deste Estado.

2. No que concerne à alegada afetação relativa ao Tema nº 948 do STJ, válido consignar, conforme decisão monocrática proferida pelo Desembargador Manoel Alves Rabelo no recurso de agravo de instrumento tombado sob o nº 5003993-69.2020.8.08.0000, proferida em 05/04/2021, que a suspensão determinada atingiu apenas as ações do IDEC contra o Bamerindus e contra Nossa Caixa S/A, sucedido pelo Banco do Brasil, conforme restou ementado no AgInt no AREsp 978014/SP. De toda sorte, o c. STJ julgou recentemente a matéria afetada ao aludido Tema de nº 948, estabelecendo a seguinte tese:
“em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente”
.

3.
“Embora tenha restado decidido no Agravo de Instrumento de n.0025743-14.2018.8.08.0024 a possibilidade de o judiciário restringir o ajuizamento de execuções individuais, tal recurso não possui qualquer força vinculativa às execuções individuais, seja em razão da natureza do próprio recurso relacionada a determinado momento processual, sem efeito
erga omnes
, seja pela dissemelhança de partes e
causa pretendi
”
.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5004755-85.2020.8.08.0000, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021).

4.
De mais a mais, como também já decidido por este eg.
TJES,
“
a sentença de procedência de ação coletiva referente a direitos individuas homogêneos, como é o caso dos autos, é genérica, de sorte que, via de regra, depende de superveniente liquidação, não só para apuração do
quantum debeatur
, mas, também, para aferição da própria titularidade do crédito (
cui debeatur
) razão pela qual é denominada pela doutrina processualista como liquidação imprópria”
, de sorte que,
prima facie
, não há que falar na ilegitimidade do agravado.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180193237, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 31/01/2020).

5. Não obstante o agravante alegue que o agravado celebrou acordo no bojo da ação coletiva n° 0003675-03.2000.8.08.0024, não logrou êxito em comprovar tal alegação, valendo consignar, de toda sorte, que tal questão não foi analisada pelo julgador
a quo
na decisão objurgada.

6. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004102-83.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARCELO BOSI
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004102-83.2020.8.08.0000

AGTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGDO: MARCELO BOSI

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 875308, p. 01-02) que, nos autos da
“liquidação por arbitramento c/c execução individual de sentença coletiva”
proposta por
MARCELO BOSI
, rechaçou as questões preliminares por ele arguidas, permitindo, em última análise, o prosseguimento do procedimento que visa à satisfação individual do título executivo formado nos autos da ação ordinária de nº 0003675-03.2000.8.08.0024, em trâmite perante a 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Saúde e Meio Ambiente de Vitória, mesmo quando existente liquidação e execução coletiva em curso.

Em seu articulado recursal (ID 875292, p. 01-37), o agravante alega o seguinte: (i) deve ser negado o benefício da assistência judiciária ao agravado, caso por ele requerido; (ii) o c. STJ
“afetou o Tema 948, em que discute-se a legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual (REsp 1.438.263 e outros)”
, com a determinação de suspensão; (iii) esta c. 4ª Câmara Cível,
“confirmando decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, ratificou a restrição que afastou a possibilidade de prosseguimento de execuções individuais, oportunizando à Associação de Cabos e Soldados a instauração de execução coletiva”
– recurso de agravo de instrumento nº 0025743-14.2018.8.08.0024, e; (iv) não se afigura possível o prosseguimento do pedido executório, ante a ausência da comprovação, pelo agravado, da qualidade de representado nos autos da ação que originou o título executivo.

A
antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 888133, p. 01-05).

O agravante peticionou noticiando a existência de um
acordo nos autos da ação coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024 (ID 1029010, p. 01).

O agravado, apesar de intimado, não se manifestou nos autos (ID 1443207, p. 01).

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 06 de outubro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004102-83.2020.8.08.0000

AGTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGDO:

MARCELO BOSI

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
haja vista estar inconformado com a decisão (ID 875308, p. 01-02) que, nos autos da
“liquidação por arbitramento c/c execução individual de sentença coletiva”
proposta por
MARCELO BOSI
, rechaçou as questões preliminares por ele arguidas, permitindo, em última análise, o prosseguimento do procedimento que visa à satisfação individual do título executivo formado nos autos da ação ordinária de nº 0003675-03.2000.8.08.0024, em trâmite perante a 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Saúde e Meio Ambiente de Vitória, mesmo quando existente liquidação e execução coletiva em curso.

Em seu articulado recursal (ID 875292, p. 01-37), o agravante alega o seguinte: (i) deve ser negado o benefício da assistência judiciária ao agravado, caso requerido por este; (ii) o c. STJ
“afetou o Tema 948, em que discute-se a legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual (REsp 1.438.263 e outros)”
, com a determinação de suspensão; (iii) esta c. 4ª Câmara Cível,
“confirmando decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, ratificou a restrição que afastou a possibilidade de prosseguimento de execuções individuais, oportunizando à Associação de Cabos e Soldados a instauração de execução coletiva”
– recurso de agravo de instrumento nº 0025743-14.2018.8.08.0024, e; (iv) não se afigura possível o prosseguimento do pedido executório, ante a ausência da comprovação, pelo agravado, da qualidade de representado nos autos da ação que originou o título executivo.

O agravante ainda peticionou noticiando a existência de um
acordo nos autos da ação coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024 (ID 1029010, p. 01).

Neste diapasão, a fim de ilustrar o entendimento do julgador
a quo
, afigura-se relevante a transcrição de alguns trechos da decisão impugnada (ID 875308, p. 01-02),
verbis
:

[...]
Trata-se de liquidação de sentença oriunda de uma ação coletiva movida pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar/ES (autos nº 024.00.003675-6, em curso na 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES, em fase de liquidação), da qual o requerente integra, que condenou o Estado do Espírito Santo a arcar com juros e encargos bancários de um convênio denominado “Crédito Rotativo”, celebrado com o Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A, referente a concessão de créditos em empréstimos consignados para que os Policiais Militares pudessem receber seus vencimentos, no ano de 1998.

Em suas impugnações, arguiu o Banestes a litispendência das execuções individuais em relação a ação coletiva. Salientou da ausência de interesse processual, vez que a Associação que representa o autor, obteve êxito da demanda coletiva que visa o propósito de excluir os Policiais Militares da responsabilidade financeira junto ao banco pelo crédito rotativo que assumiram para que tivessem salário. Salienta ainda da inexigibilidade do título em relação ao Banestes, por ser parte ilegítima. Já o Estado do Espírito Santo, suscitou a impossibilidade das execuções individuais, vez que, havendo ação coletiva versando sobre direitos individuais homogêneos, coletiva haveria de ser a liquidação. Aduz ainda, que sem autorização específica da associação o associado não poderia mover ação executiva individual decorrente da ação coletiva, onde foi representado pela entidade de classe.

É o resumo dos fatos. Decido.

[...]

O Estado do Espírito Santo, por seu turno, alega a impossibilidade de execuções individuais em ação coletiva.

O Plenário do STF, em repercussão geral, acolheu a possibilidade da execução individual da respectiva fração de cada um dos substituídos processuais em ação coletiva contra a Fazenda Pública. (ARE 904.542-AgR/PR. Rel. Min. Celso de Melo, 2ª T., dje 22/10/2015 e Min. Teori Zavaski, em 27/11/2015).

O princípio da representatividade sindical ou associativa não restringe, antes permite o livre aceso ao Judiciário de forma meta individual, sem prejuízo do acionamento individual, posto que, a representatividade não limita as faculdades jurídicas do representado.

Por este entendimento, o próprio STF também não exige mais a autorização da associação para que o associado possa agir em nome próprio. O STJ em alinho com o STF, estabeleceu: “Há de se ater a orientação do STF – tal como firmada no RE 573.232/SC, julgado em 14/05/2014 – para qual a atuação das associações não substituí processualmente o associado, sendo apenas uma representação específica, consoante o art. 5º, XXI, CF (AgRg no REsp 1.488.825/PR, Rel. Min. Mauro Campbell, 2ª T., julgado 05/02/2015, dje 12/02/2015).

Do exposto, rejeito as preliminares do Estado do Espírito Santo e, não havendo outras questões processuais pendentes, declaro saneado o feito.

Considerando que a liquidação de sentença segue o procedimento comum, conforme art. 511 da Lei Instrumental Civil, entendo necessária a realização de perícia contábil.

Assim, determino a intimação das partes para, em 15 dias, apresentarem quesitos e, caso queiram, assistentes técnicos.

Em seguida, retornem os autos conclusos para a nomeação do Perito e definição do ônus dos encargos periciais.
[...]

De minha parte, a despeito dos combativos argumentos formulados na peça recursal, tenho que a decisão objurgada deve ser mantida incólume.

Primeiramente, observo que o julgador
a quo
, por ocasião da decisão objurgada, nada consignou acerca da assistência judiciária supostamente deferida ao agravado, o que, a princípio, impede qualquer deliberação acerca da matéria.

Nada obstante, a jurisprudência deste eg. TJES vem manifestando o entendimento de que
não se vislumbra interesse para analisar a concessão ou não do beneplácito neste momento, considerando que a Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu art. 6º, § 4º, isenta o pagamento de custas nas execuções individuais de sentenças proferidas por juízos cíveis deste Estado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ISENÇÃO E CUSTAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 6º, 9º, 10 E 317 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
I. Prejudicada a análise da impugnação a assistência judiciária gratuita formulada pela apelada, porquanto o cumprimento individual de sentença coletiva instaurado pelo recorrente constitui procedimento judicial isento de custas, nos termos do § 4º do art. 6º da Lei Estadual n. 9.974/2013.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180155574, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 26/02/2021).

Prosseguindo,
no que concerne à alegada afetação relativa ao Tema nº 948 do STJ, válido consignar, conforme
decisão monocrática proferida pelo Desembargador Manoel Alves Rabelo no recurso de agravo de instrumento tombado sob o nº 5003993-69.2020.8.08.0000, proferida em 05/04/2021,
que a suspensão determinada atingiu apenas as ações do IDEC contra o Bamerindus e contra Nossa Caixa S/A, sucedido pelo Banco do Brasil, conforme restou assim ementado no AgInt no AREsp 978014/SP:

AGRAVO INTERNO. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIADO DO IDEC. COMPROVAÇÃO. NÃO SOBRESTAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 1998.01.1.016798-9.
1. A suspensão determinada no Resp 1.438.263-SP não abrange este recurso, porquanto, conforme esclarecido pelo próprio relator (Pet no Resp 1.438.263), a ordem de sobrestamento atinge apenas as ações do IDEC contra o Bamerindus e contra Nossa Caixa S/A, sucedido pelo Banco do Brasil, não alcançando este feito que se refere à ação civil pública promovida pelo IDEC contra o Banco do Brasil (ACP n. 1998.01.1.016798-9, que tramitou na 12ª Vara Cível do Distrito Federal).
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 978.014/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 28/03/2017).

De toda sorte, o c. STJ julgou recentemente a matéria afetada ao aludido Tema de nº 948, estabelecendo a seguinte tese:
“em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente”
.

Outrossim,
“
desnecessária a suspensão processual para se aguardar o deslinde do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0025743-14.2018.8.08.0024, uma vez que, embora verse o referido recurso sobre a possibilidade de restrição do ajuizamento de execuções individuais de sentença coletiva, limita-se a apreciar a juridicidade de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Saúde e Meio Ambiente de Vitória-ES, sem o condão de vincular o cabimento dessas demandas individuais em outros Juízos, tal como no presente caso, [...]”
.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035190086096, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO COLETIVA – LEGITIMIDADE ATIVA – RECURSO IMPROVIDO. 1 -
Com o trânsito em julgado da ação de conhecimento (ação coletiva), instaurou-se a fase executiva que, nos termos do entendimento firmado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo, pode ser proposta individualmente pelos beneficiados da Ação Coletiva, inclusive em juízo distinto daquele em que tramitou a ação de conhecimento. 2 - É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que: "Não se configura litispendência quando o beneficiário de ação coletiva busca executar individualmente a sentença da ação principal, mesmo já havendo execução pelo ente sindical que encabeçara a ação. Inteligência do artigo 219 do Código de Processo Civil e 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor". (STJ, REsp 1762498/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 11/03/2019). 3 -
“Os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, e, nesse contexto, a coisa julgada advinda da ação coletiva deverá alcançar todos os servidores da categoria, legitimando-os para a propositura individual da execução de sentença, ainda que não comprovada sua filiação à época do ajuizamento do processo de conhecimento”. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1869298/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020).
4 -
Embora tenha restado decidido no Agravo de Instrumento de n.0025743-14.2018.8.08.0024 a possibilidade de o judiciário restringir o ajuizamento de execuções individuais, tal recurso não possui qualquer força vinculativa às execuções individuais, seja em razão da natureza do próprio recurso relacionada a determinado momento processual, sem efeito
erga omnes
, seja pela dissemelhança de partes e
causa pretendi
.
5 – Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5004755-85.2020.8.08.0000, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021).

De mais a mais, como também já decidido por este eg. TJES,
“
a sentença de procedência de ação coletiva referente a direitos individuas homogêneos, como é o caso dos autos, é genérica, de sorte que, via de regra, depende de superveniente liquidação, não só para apuração do
quantum debeatur
, mas, também, para aferição da própria titularidade do crédito (
cui debeatur
) razão pela qual é denominada pela doutrina processualista como liquidação imprópria”
, de sorte que,
prima facie
, não há que falar na ilegitimidade do agravado. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180193237, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 31/01/2020).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA NÃO VERIFICADA DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO SENTENÇA GENÉRICA ATUAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - A ineficácia executiva da sentença proferida em ação coletiva decorre do fato de que nela somente é debatido o direito homogêneo invocado ( an debeatur ), qual é a prestação devida ( quid debeatur ) e quem deve pagá-la ( quis debeatur ), não sendo individualizado os seus credores ( cui debeatur ), tampouco especificado o valor devido a cada um ( quantum debeatur ), sendo, por isso, imprescindível o ajuizamento de uma ação de liquidação, de natureza eminentemente cognitiva, destinada a definir o valor da prestação a ser executada e o titular do direito, para, aí sim, formar-se o título executivo judicial que habilita credor à tutela executiva, a qual pressupõe, sempre, obrigação certa, líquida e exigível, conforme art. 783, CPC.
2 - Enquanto a sentença formada por meio do rito comum é executada pelo autor na própria ação individual, a execução de sentença formada no rito da ação coletiva pode ser executada por eventuais e desconhecidos beneficiários, em ação própria que se presta, inclusive, a comprovar a legitimidade ativa, bem ao tamanho do próprio crédito. 3 - O s artigos 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor estipulam que a execução de sentença em ação coletiva envolvendo direitos individuais homogêneos pode ser promovida tanto pela vítima e seus sucessores, quanto pelos legitimados extraordinários para o ajuizamento de ação coletiva
4 - Na substituição processual, por defender direito alheio em nome próprio, as associações não precisam de autorização dos associados porque ela deriva da própria lei. É como está previsto no art. 18 do CPC/2015 c/c art. 82, IV, do CDC. 5 - No caso de atuação da associação em substituição processual, não há que se falar em necessidade de autorização dos associados, nem na necessidade da execução individual acontecer na mesma jurisdição da ação coletiva originária.
6 - Recurso conhecido e provido, com a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198799669, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2021, Data da Publicação no Diário: 25/08/2021).

Por derradeiro, não obstante o agravante alegue que o agravado celebrou acordo no bojo da ação coletiva n° 0003675-03.2000.8.08.0024, não logrou êxito em comprovar tal alegação, valendo consignar, de toda sorte, que tal questão não foi analisada pelo julgador
a quo
na decisão objurgada.

Logo, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a manutenção da decisão objurgada.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004102-83.2020.8.08.0000

AGTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGDO: MARCELO BOSI

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ISENÇÃO DE CUSTAS. PREJUDICADA. Tema nº 948 do STJ.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0025743-14.2018.8.08.0024.
SUSPENSÃO. PEDIDOS REJEITADOS. ILEGITIMIDADE DO AGRAVADO NÃO VERIFICADA.
NÃO COMPROVAÇÃO QUE O RECORRIDO ADERIU AO ACORDO COLETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O julgador
a quo
, por ocasião da decisão objurgada, nada consignou acerca da assistência judiciária supostamente deferida ao agravado, o que, a princípio, impede qualquer deliberação acerca da matéria. De toda sorte, a jurisprudência deste eg. TJES vem manifestando o entendimento de que não se vislumbra interesse para analisar a concessão ou não do beneplácito neste momento, considerando que a Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu art. 6º, § 4º, isenta o pagamento de custas nas execuções individuais de sentenças proferidas por juízos cíveis deste Estado.

2. No que concerne à alegada afetação relativa ao Tema nº 948 do STJ, válido consignar, conforme decisão monocrática proferida pelo Desembargador Manoel Alves Rabelo no recurso de agravo de instrumento tombado sob o nº 5003993-69.2020.8.08.0000, proferida em 05/04/2021, que a suspensão determinada atingiu apenas as ações do IDEC contra o Bamerindus e contra Nossa Caixa S/A, sucedido pelo Banco do Brasil, conforme restou ementado no AgInt no AREsp 978014/SP. De toda sorte, o c. STJ julgou recentemente a matéria afetada ao aludido Tema de nº 948, estabelecendo a seguinte tese:
“em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente”
.

3.
“Embora tenha restado decidido no Agravo de Instrumento de n.0025743-14.2018.8.08.0024 a possibilidade de o judiciário restringir o ajuizamento de execuções individuais, tal recurso não possui qualquer força vinculativa às execuções individuais, seja em razão da natureza do próprio recurso relacionada a determinado momento processual, sem efeito
erga omnes
, seja pela dissemelhança de partes e
causa pretendi
”
.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5004755-85.2020.8.08.0000, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021).

4.
De mais a mais, como também já decidido por este eg.
TJES,
“
a sentença de procedência de ação coletiva referente a direitos individuas homogêneos, como é o caso dos autos, é genérica, de sorte que, via de regra, depende de superveniente liquidação, não só para apuração do
quantum debeatur
, mas, também, para aferição da própria titularidade do crédito (
cui debeatur
) razão pela qual é denominada pela doutrina processualista como liquidação imprópria”
, de sorte que,
prima facie
, não há que falar na ilegitimidade do agravado.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180193237, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 31/01/2020).

5. Não obstante o agravante alegue que o agravado celebrou acordo no bojo da ação coletiva n° 0003675-03.2000.8.08.0024, não logrou êxito em comprovar tal alegação, valendo consignar, de toda sorte, que tal questão não foi analisada pelo julgador
a quo
na decisão objurgada.

6. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
24 de novembro de 2021
.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.